Tribunal: TJDFT
Processo: 0747084-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. XIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, na qual alegava prejudicialidade externa, inexigibilidade do título executivo, excesso de execução e anatocismo na aplicação da taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa em razão da ADI 7.391/DF, a ensejar a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto às matérias impugnadas e se há inexigibilidade do título executivo; e (iii) determinar se a incidência da taxa SELIC sobre o subsídio consolidado configura excesso de execução ou anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A existência da ADI 7.391/DF não configura prejuízo externo, pois a ação sequer foi conhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com decisão transitada em julgada em 22/05/2024, inexistindo fundamento para suspender o cumprimento de sentença.
4. A impugnação apresentada pelo agravante trata de matéria já enfrentada no acórdão exequendo, sendo incabível a rediscussão do mérito da ação de conhecimento na fase de cumprimento de sentença. Assim, está preclusa a matéria impugnada.
5. A tentativa de desconstituição do título executivo por meio de ação rescisória foi frustrada, uma vez que a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida, consolidando a exigibilidade da obrigação judicial imposta ao Distrito Federal.
6. A Taxa Selic deve incidir sobre o débito consolidado, conforme estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, o que representa mera sucessão de índices e não a incidência de juros sobre juros, afastando a alegação de anatocismo.
7. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total atualizado até novembro de 2021, incluindo juros moratórios, sem que isso configure ilegalidade ou afronta à Emenda Constitucional 113/2021.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13-05-2024; TJDFT, Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02/10/2021; TJDFT, Acórdão 1951904, 07280407620238070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08-08-2024.